Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019693-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (EMBARGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – PARTE POSSUIDORA DE VASTO PATRIMÔNIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS - QUESTÃO ANALISADA E JULGADA - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - Embora o embargado seja proprietário de imóveis, isso, por si só, não possui o condão de afastar a sua condição de hipossuficiência, ainda que momentãnea, para o pagamento das custas processuais.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA
para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita ao então agravante ora embargado.

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada deixou de observar toda documentação juntada nas contrarrazões, a qual comprovaria a possibilidade do agravante, ora embargado, arcar com o pagamento das despesas processuais.

Acrescenta que há condenação em honorários sucumbenciais em relação à devolução de dinheiro ao exequente, o que faz com que a suposta condição de miserabilidade deixe de existir, ao menos para o fim de pagamento da verba alimentar.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão à embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

No mais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...
a devolução dos valores referente à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel na planta, não passa de mera recomposição patrimonial, que não altera a condição econômica da parte a ponto de revogar a benesse anteriormente concedida.

” (negritei)

Ademais, embora o embargado seja proprietário de imóveis, isso, por si só, não possui o condão de afastar a sua condição de hipossuficiência, ainda que momentãnea, para o pagamento das custas processuais.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ainda que para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022